Tribunal: CARF
Processo: 10880.914832/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914832/2008-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do saldo negativo de CSLL no valor total de R$33.196,68 do ano-calendário de 2002
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37856.28641.270204.1.3.03-2372, em 27.02.2004, e-fls. 18-
22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$33.196,68 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-
se que não houve apuração de crédito na Declaração de In formações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 33.196,68
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914832/2008-66
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914832/2008-66

37856.28641,270204.1.3.03-2372
32288.55142.150405.1.3.03-0074
29072.74648.150405.1.7.03-6287 42729.91494.150405.1.7.03-1620 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 15a Turma DRJ/RPO/SP no 14-49.692, de 22.04.2014, e-fls. 86-97:
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO.
Não há na legislação previsão de retificação de DCOMP após a emissão do
Despacho Decisório, para alterar o crédito informado, o número da DCOMP inicial e para
retificar a própria DCOMP que conteria o demonstrativo do crédito pretendido, sobretudo
se: (i) anteriormente ao Despacho Decisório em litígio, foi o contribuinte intimado a
promover as retificações necessárias, sem que haja notícia de qualquer providência e, (ii)
o crédito alegado na MI em análise no presente processo foi objeto de DCOMP já
apreciada e homologada para amortização dos débitos nela indicados, não remanescendo,
do valor indicado naquela Dcomp, crédito para amortizar os débitos indicados nas
DCOMP em litígio no presente processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 27.01.2017, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.02.2017, e-fls. 117-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. Do Direito
Em conformidade com o artigo 2° da Lei n° 9.430/96, o saldo negativo de IRPJ (e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) se verifica quando, ao final do ano-
calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores
antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Esse
pagamento a maior, por sua vez, configura indébito passível de compensação, nos termos
da norma acima citada, após o encerramento do ano-calendário.
Nesse sentido, conforme mencionado no tópico acima, a Requerente ao identificar
saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003 providenciou o competente pedido de
ressarcimento (PER) e, posteriormente, procedeu à compensação do referido crédito com
débito e CSLL.
O Ilmo. Auditor Fiscal da RFB, como dito acima, ao analisar o pedido de
ressarcimento/compensação da Recorrente entendeu por não homologar o lançamento do
crédito tributário no valor de R$ 38.206,42, e lhe imputar valores a título de juros e multa
moratórios referente ao crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, pois concluiu que os equívocos ocorridos ao longo do processo de
ressarcimento/compensação erram irreversíveis.
No entanto, a ora Recorrente discorda desta conclusão haja vista a busca pela
verdade material que tem como objetivo o contencioso administrativo tributário.
Em forte sinergia com o princípio da oficialidade, o princípio da verdade material
pode ser detectado na legislação pátria sobre processo administrativo. À luz dos preceitos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914832/2008-66

legais dos artigos 29, 36 e 37 da Lei 9.784/99, percebe-se claramente que a regra de
condução principal da instrução probatória é atribuída ao órgão responsável da
Administração, com poderes de agir de ofício. De forma complementar, cabe aos
interessados a participação probatória. [...]
Portanto, com a devida vênia, não há o que se falar em incompetência para análise
dos argumentos tecidos pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade
como fez a D. Turma a quo. Isto é, o argumento de que os equívocos cometidos pela ora
Recorrente ao longo do processo de ressarcimento e compensação são insanáveis e,
principalmente, a conclusão de não homologação do direito creditório vão ao encontro do
princípio da verdade material.
O fato de movimentações de pagamentos antecipados constantes da ficha 16 —
Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, objeto do saldo negativo almejado e
comprovado pela Recorrente, não ter constado na ficha 17, linha 42, da DIPJ de 2003,
não podem resultar na não homologação do direito creditório.
Inclusive, pelo fato de a Recorrente ter espontaneamente procedido à retificação e
transmissão da DIPJ em questão, em 28/03/2008, de forma a sanar o referido lapso.
Assim, o singelo fato de que na PER/DCOMP n° 40066.20816.141103.1.3.03-9459
não ter constato o saldo correto, uma vez que a DIPJ original foi alvo de retificação, não
significa que a Recorrente deve ter o seu direito ao crédito tolhido, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco.
Adicionalmente, no que diz respeito à PER/DCOMP n°
37856.28641.270204.1.3.03.2372, cumpre mencionar que equívoco verificado também
neste documento, qual seja, o simples erro no preenchimento do ano do crédito, não pode
levar ao impedimento do aproveitamento do crédito da Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Do Pedido
Assim, diante do exposto, requer a Recorrente que seja autorizada a retificação das
PER/DCOMP's acima mencionadas para que não haja qualquer dúvida relacionada ao
direito creditório ora em debate e, caso este não seja o entendimento, sob o fundamento
ao princípio da verdade material requer seja reconhecido o direito creditório nos termos
dos documentos e razões apresentados nos autos do presente processo administrativo, de
forma a homologar integralmente o ressarcimento/compensação em questão.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914832/2008-66

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Inexatidões Materiais
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório do
ano-calendário de 2002.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914832/2008-66

em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tem-se o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A Recorrente pleiteia que sejam alterados de ofício os dados constantes no
Per/DComp, em especial do ano-calendário de 2003 para o ano-calendário de 2002. A correção
do período de apuração trata-se de mera de inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula
CARF no 168.
Consta no Acórdão da 15a Turma DRJ/RPO/SP no 14-49.692, de 22.04.2014, e-
fls. 86-97:
Ademais, quanto à DCOMP pretendida como demonstrativa da origem do crédito,
de no 40066.20816.141103.1.3.03-9459, que indica crédito de SN CSLL do AC 2002 (Ex
2003), encontra-se, nos sistemas informatizados (Sief-Per-DCOMP), na situação
“homologação concluída”, foi objeto do processo 10880.900047/2008-26, pela DRJ-São
Paulo I, por meio do Acórdão no 34.985, de 29 de novembro de 2011, que julgou
procedente a MI e reconheceu o direito creditório, nos termos do voto do qual se extrai:
Segundo a Ficha 17-A da DIPJ 2003 (AC 2002), o saldo negativo no montante de
R$ 131.694,40, decorre da compensação da CSLL mensal paga por estimativa (cópia em
anexo).
Ficha 17A - DIPJ/2003 - AC 2002 (R$)
Base de Calculo da CSLL - 1.517.090,20
CSLL 0,00
(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa 131.694,40
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914832/2008-66

(-) CSLL Retida na Fonte por Órgão Público 0,00
(=) Saldo negativo de CSLL - 131.694,40
O contribuinte anexou aos autos cópia dos pagamentos efetuados a título de
estimativa da CSLL, correspondente aos períodos de apuração 03/2002 (R$ 56.311,74) e
04/2002 (R$ 75.382,66), que foram confirmados no sistema SIEF/Comprovantes de
Arrecadação (extrato em anexo).
Destarte o contribuinte tem direito ao saldo negativo de CSLL indicado na
DIPJ/2003.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada para
HOMOLOGAR a compensação declarada na PER/DCOMP identificada sob no
40066.20816.141103.1.3.03-9459.
Restou esclarecido que na DIPJ do ano-calendário de 2002 a Recorrente apurou o
saldo negativo de CSLL no valor total de R$131.694,40.
No Per/DComp no 37856.28641.270204.1.3.03-2372 analisado no processo no
10880.900047/2008-26, houve o reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL
ali pleiteado no valor de R$98 497,72 do ano-calendário de 2002, e-fls. 49-54.
No Per/DComp no 37856.28641.270204.1.3.03-2372 examinado no presente
processo há pedido de reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de
R$33.196,68 (R$131.694,40 – R$ R$98 497,72) do ano-calendário de 2002, e-fls. 18-22.
Ainda no Acórdão da 15a Turma DRJ/RPO/SP no 14-49.692, de 22.04.2014, e-fls.
86-97, ficou consignado que “o contribuinte tem direito ao saldo negativo de CSLL indicado na
DIPJ/2003”. Dessa afirmativa sobressai o início de prova que merece ser melhor investigada no
sentido de verificação da existência do saldo negativo de CSLL no valor total de R$33.196,68 do
ano-calendário de 2002.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914832/2008-66

Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do saldo negativo de
CSLL no valor total de R$33.196,68 do ano-calendário de 2002 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido
direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 270
DF CARF MF
Original